Tribunal: STF
Processo: Rcl 81185
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Monte Alegre do Piauí, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000935-33.2024.5.22.0108.



    Em suas razões, o reclamante alega que esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a justiça comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação. 



    Assim, entende que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3395, tendo em vista que o ente municipal adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único.



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação para declarar a competência da justiça comum para a apreciação da demanda.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, registro que, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a eventual nulidade de contratação entre a beneficiária e o Município de Monte Alegre do Piauí, ora reclamante, sem concurso público.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese em apreço, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho e manteve a sentença que julgou parcialmente o pedido formulado em face do Município de Monte Alegre do Piauí. Confira-se a ementa:



    “PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. Consta do § 1º do art. 840 da CLT que a reclamação deverá conter, entre outros requisitos, "a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor", indicando o § 3º que "pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito." Essas regras processuais devem ser interpretadas tendo como vetor os princípios da informalidade e da simplicidade do processo do trabalho, interpretados e aplicados a partir do paradigma constitucional de processo (CPC, art. 1º). A petição inicial delimitou os pedidos e a causa de pedir, expondo adequadamente os fatos, apresentando documentos que instruem a inicial e registrando que prestou serviços ao reclamado de janeiro/2017 a maio de 2024, na função de auxiliar de serviços gerais, sem prévia submissão a concurso público, percebendo remuneração aquém do salário mínimo legal, deixando claro que pretendia o pagamento do FGTS do período laborado e a complementação para o mínimo legal. Satisfeitos os requisitos do § 1º do art. 840, inexiste inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada. 



    CONTRATO NULO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (incisos II e IX do art. 37 da Constituição). Tratando-se de servidor admitido sem concurso público, resulta inválida sua inserção em regime jurídico-administrativo, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda com causa de pedir e pedido tipicamente trabalhistas. Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho rejeitada. 



    CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público e a não observância da regra implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável (inciso II e § 2º do art. 37 da Constituição). Tratando-se de contratação nula, por ausência de concurso, são devidos apenas os salários da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e os valores referentes aos depósitos do FGTS (Súmula nº 363 do TST). No conceito de contraprestação não se incluem anotação de CTPS e parcelas salariais e indenizatórias cujo adimplemento requer a validade do contrato. A sentença está em conformidade com os efeitos da nulidade contratual por falta de concurso, pois, em face da ausência de prova de quitação (art. 464 da CLT), deferiu o FGTS, saldo de salário e complementação para o salário mínimo legal. Recurso ordinário desprovido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL. CONFIRMAÇÃO. Estabelece o caput do art. 791-A da CLT que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, fixados considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º do art. 791-A da CLT). Considera-se também que não incidem honorários de sucumbência nas fases recursal e de execução e a complexidade dos procedimentos de liquidação e execução, sobretudo quando se trata da longa e complexa execução contra a Fazenda Pública. Devidos então pelo reclamado honorários advocatícios de 15%. Recurso ordinário desprovido.” (eDOC 6 / ID:870818dc, pp. 1-2 - grifo nosso)



    Na ocasião, a autoridade reclamada fundamentou a decisão da seguinte forma:



    “O recorrente defende a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que o contrato é de natureza jurídico-administrativa, regido por legislação própria, tese esta rejeitada pela sentença com os seguintes fundamentos:



    (...)



     Questiona-se a configuração ou não do regime jurídico-administrativo, de modo a definir se a matéria insere-se ou não na competência da Justiça do Trabalho. 



    A parte autora sustenta que prestou serviços ao reclamado de janeiro/2017 a maio de 2024, na função de auxiliar de serviços gerais, sem prévia submissão a concurso público, percebendo remuneração aquém do salário mínimo legal. 



    O reclamado defende a inexistência de vínculo emprego aduzindo que entre as partes houve uma relação autônoma de prestação de serviço, pois não configurados todos os elementos da relação de emprego, sendo o autor remunerado por notas fiscais de serviço, não impugnando, especificamente, o período da prestação de serviços (p. 66). 



    Junta notas fiscais de serviços desde o ano de 2019 até o ano de 2024, consignando que o autor se ativava ora como ajudante de pedreiro em obras do município, ora como vigia, ora em serviços de capina ou outros serviços gerais, como desintumpimento de canos do sistema de abastecimento de água do ente publico (p. 68/100). 



    Portanto, admitida a prestação de serviço, mas negada a relação de emprego, incumbe ao reclamado o ônus da prova da ausência do trabalho subordinado, fato impeditivo do direito vindicado, ônus do qual não se desincumbiu de provar que o reclamante não era seu empregado. 



    A prova documental, consubstanciada em recibos salariais, anexada pelo próprio reclamado, evidencia a continuidade da prestação de serviços, em que o autor se ativava em serviços gerais em prol do município. 



    Posto o quadro fático, a fixação da competência para a causa depende da definição da natureza do regime jurídico, na medida em que compete à Justiça do Trabalho decidir as demandas sujeitas ao regime celetista, ao passo que compete à Justiça Comum decidir as demandas reguladas pelo regime jurídico-administrativo. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Mas a mera arguição de configuração de regime jurídico-administrativo não afasta necessariamente a competência da Justiça do Trabalho, sendo necessário perquirir a natureza da relação jurídica que vincula o ente público e seus servidores, considerando os princípios democrático e republicano de acesso ao serviço público por meio de prévia aprovação em concurso público. 



    A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (incisos II e IX do art. 37 da Constituição). 



    Ressalvadas as exceções contidas na Constituição, a exigência de prévia aprovação em concurso público constitui a regra para a inserção do servidor no regime jurídico administrativo, de modo que a simples instituição por legislação própria de referido regime não tem o condão de incorporar validamente o trabalhador ao serviço público e modificar a competência da Justiça do Trabalho. 



    Incide a Súmula nº 7 desta Corte, segundo a qual "o trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público. Competência da Justiça do Trabalho". 



    O caso envolve contratação de servidor público, sem concurso, para a atividade de auxiliar de serviços gerais. Não é hipótese de contratação temporária, mas de natureza permanente, para a prestação de serviços contínuos. Não há sequer prova da necessidade temporária de excepcional interesse público (inciso IX do art. 37 da Constituição). 



    Incide ainda o disposto no art. 376 do CPC, segundo o qual "A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar." 



    Portanto, não comprovada a regular inserção do servidor em jurídico administrativa típico, incide o regime geral celetista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda com causa de pedir e pedido tipicamente trabalhistas (Súmula nº 7 desta Corte).” (eDOC 6 / ID:870818dc, pp. 5-7 - grifos nossos)



    Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista, violou a decisão proferida na ADI 3.395. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DA RELAÇÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66725 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 19.12.2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59036 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, determinando-se a remessa imediata dos autos para a justiça comum estadual. 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente